Tribunal: TJBA
Processo: 8056639-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056639-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE RODRIGUES CHAVES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCIMARY DE DEUS registrado(a) civilmente como FRANCIMARY DE DEUS, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, DEBORA LIMA SACRAMENTO RIBEIRO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS, REJEITADA. NO MÉRITO,
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
.
PENSÃO MENSAL À VIÚVA
.
TERMO FINAL
FIXADO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 65 ANOS.
INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO
EM RELAÇÃO À VIÚVA.
REPONSABILIDADE DA SEGURADORA
, LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE.
CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE OS VALORES DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 523 DO CPC
.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO REFORMADA EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Proc. nº 8056639-81.2023.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE
KOVR SEGURADORA S.A.
(INVESTPREV SEGURADORA S.A.)

e como AGRAVADO o
espólio de
VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.